Tribunal: STF
Processo: Rcl 94983
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por G.E.P.L.E.R.J. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1000097-46.2024.5.02.0006, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).
A empresa G.E.P.L.E.R.J. narra que, juntamente com outra empresa, foi demandada em reclamação trabalhista por C.F.S.O. (ora beneficiária), a qual pleiteou a nulidade de sua inclusão no quadro societário das reclamadas, o reconhecimento de vínculo empregatício e a declaração de unicidade contratual do período de 12/7/1993 a 24/1/2024, tendo o TRT 2 deferido os pedidos, apensar de ter registrado que 

“a beneficiária do ato reclamado era Diretora Administrativa-Financeira, possuía alta qualificação, recebia remuneração superior a R$ 27.000,00, foi formalmente incluída como sócia em empresas do grupo, assinou documentos de alteração societária e, em determinado período, recebeu valores mediante notas fiscais.” (e-doc. 1, p. 2).

Discorre que a ora beneficiária “foi formalmente admitida como sócia da primeira reclamada em 24.05.2015, com retirada em 29.04.2016, mediante alteração societária regularmente registrada. Também foi incluída como sócia da segunda reclamada em 29.09.2016, com retirada em 15.02.2021”. Aduz, ainda, que C.F.S.O. “admitiu ter assinado os documentos de alteração societária, embora tenha afirmado que sua inclusão teria decorrido de ‘decisão unilateral’ dos sócios” (e-doc. 1, p. 3).
Alega que a autoridade reclamada desconsiderou esses elementos com base no entendimento de que a inclusão societária da ora beneficiária teria sido fraudulenta, o que afrontaria os paradigmas apontados como violados. No ponto, assevera que

“[a] relevância desses precedentes está precisamente na censura à prática decisória de desconsiderar contratos societários ou associativos formais e qualificá-los como fraude trabalhista apenas porque a atuação profissional conservava elementos de coordenação, pessoalidade funcional, continuidade ou integração à dinâmica da organização. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem repelido essa equiparação automática, pois a Constituição admite múltiplas formas lícitas de organização do trabalho, inclusive por meio de sociedades, contratos de associação, pessoas jurídicas, parcerias, prestação de serviços.” (e-doc. 1, p. 13).

Defende a empresa reclamante que

“[a] decisão regional afirmou a existência de subordinação porque a reclamante deveria submeter determinadas decisões a Leonardo e Rosana, pedir autorização para pagamentos, admissões e demissões, avisar sobre ausências ou home office, prestar serviços de forma diária e não poder se fazer substituir. 
Esses elementos, porém, não revelam, por si mesmos, vínculo de emprego” (e-doc. 1, p. 20).

Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e do processo de origem, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Não há como acolher a pretensão veiculada nestes autos.
Verifica-se, in casu, que a presente reclamatória é ajuizada por G.E.P.L.E.R.J. contra acórdão do TRT 2 que manteve a sentença de primeiro grau para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, tendo a Justiça do Trabalho aplicado a tese da unicidade do prazo do contrato de trabalho. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:

“De início, cumpre analisar o pedido formulado pela 3ª e 5ª reclamadas, no que se refere à validade das conversas juntadas pela reclamante, provenientes do aplicativo ‘whatsapp’. Verifico que, quando da apresentação da defesa, as reclamadas já as impugnaram (fl. 1327). 
De fato, as mensagens de WhatsApp, como qualquer meio eletrônico, são de natureza volátil e, portanto, suscetíveis a diversas manipulações, como edições e exclusões. A fim de se considerar tais comunicações como prova válida, seria necessária a confirmação de sua autenticidade, o que não foi realizado nos presentes autos. 
A simples juntada de capturas de tela (prints) de conversas, sem que haja qualquer confirmação de que essas mensagens foram efetivamente trocadas no contexto de uma relação de subordinação, é insuficiente para embasar um pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, posto que o artigo 384 do CPC prevê que, para que um documento eletrônico tenha valor probatório, é recomendável a lavratura de ata notarial, garantindo sua integridade e evitando manipulações ou adulterações. 
Dessa forma, não há como garantir que o conteúdo das mensagens é autêntico, ou seja, que não houve edições, exclusões ou modificações. Esse tipo de documento, por ser passível de manipulação, precisa de maior rigor na sua formalização para ser considerado uma prova robusta. 
Com isso, não serão levadas em consideração para formação do convencimento desta Julgadora.
De outro lado, a análise do conjunto probatório revela uma situação diversa da alegada em recursos. Conforme consta nos autos, a reclamante manteve dois vínculos de emprego formalizados com a primeira reclamada, entre os períodos de 12.07.1993 a 16.12.2015 e 01.07.2016 a 18.01.2020, conforme comprovado pelos TRCTs às fls. 84 e 88. 
O pleito principal da reclamante é o reconhecimento da unicidade contratual entre 12.07.1993 e 24.01.2024, sob a alegação de que sua inclusão no quadro societário teria sido fraudulenta, com o único propósito de sonegar tributos e encargos trabalhistas. 
Às fls. 1151/1179 consta alteração societária no quadro da 1ª reclamada para inclusão da reclamante como sócia em 24.05.2015 e retirada em 29.04.2016, devidamente registrada no órgão competente. Às fls. 1199/1218, temos a inclusão da reclamante como sócia da 2ª reclamada em 29.09.2016 e retirada em 15.02.2021.
A autora, em seu depoimento pessoal, declarou que foi inserida no contrato social das reclamadas por decisão unilateral dos sócios, sob o pretexto de redução de tributos, sem que tivesse realmente exercido as funções típicas de uma sócia. Destacou que, apesar de ter assinado os documentos de alteração societária, nunca houve integralização de cotas, e sua rotina de trabalho permaneceu inalterada, continuando a exercer as funções de Diretora Administrativa Financeira. Afirmou ainda que nunca participou das decisões estratégicas da empresa, nem tinha autonomia para contratar ou demitir funcionários. 
O sócio [L.], ouvido como preposto da 1ª, 2ª e 4ª reclamadas, trouxe depoimento elucidativo, que acabou por confirmar os fatos narrados pela reclamante. Admitiu que a autora continuou a desempenhar suas atividades sem qualquer interrupção após sua inclusão no contrato social. Ainda, reconheceu que a integralização das cotas societárias nunca ocorreu, e que sua inclusão no quadro societário teve finalidade tributária:
‘que a reclamante era sócia da [G1., P. e G.]; (...) que até 2015 foi empregada da [G.], desde 1993; que o depoente propôs que assumisse como sócia e ela aceitou; que tiveram problema com a lava-jato e entraram numa crise no final de 2015; que em 2016 ele propôs que ela saísse da sociedade da [G] e entrasse como sócia da [P]; que ela aceitou e ficou como sócia até 2021; que em 2021 veio outra crise por causa da pandemia; que precisavam de empréstimo bancário, mas como ela estava com restrição no nome eles não iam conseguir o empréstimo, então decidiram de comum acordo que ela sairia da sociedade oficialmente, mas permaneceria como sócia; que logo que ela saiu conseguiram um financiamento da CEF, plano [P]; que ela ainda ficou uns 18 meses tendo as suas retiradas sem qualquer exigência de NF; que no final de 2022 pediram recuperação judicial, deferido em novembro; que por isso precisavam de NF para pagá-la, então de comum acordo resolveram que ela conseguiria isso com o contador; que não controla, então não sabe o nome da empresa que dava as NFs; que era a própria reclamante quem controlava isso; (...) que a reclamante trabalhou de forma ininterrupta desde 1993; que o depoente admitiu a reclamante na sociedade por confiança, e ela não precisou integralizar cotas; que o depoente é o Presidente das três empresas e todos os demais sócios se reportam a ele; que a reclamante tinha autonomia, mas tinha que aprovar gastos com ele por ser o presidente; que a reclamante exercia efetivamente o trabalho de uma Diretora; que a dinâmica de trabalho da reclamante nunca mudou, mesmo quando houve alterações documentais; que [R.] é sócia, Diretora Técnica; que a reclamante e [R.] conversavam em pé de igualdade nas discussões; que a reclamante não precisava de autorização para home office e também fazia o seu horário(...) - fl. 1426’
Ora, o intuito de fraudar a legislação foi praticamente confessado pelo sócio, consoante trechos destacados em seu depoimento. Fica evidente que a admissão da reclamante como sócia se deu quando convinha à empresa, ao passo que quando estava impossibilitado de contrair empréstimo da pessoa jurídica, por conta de restrições no nome da autora, optou por afastá-la do quadro societário. 
No tocante às testemunhas, aquelas ouvidas pela reclamada não trouxeram informações suficientes a serem consideradas para afastar a relação de emprego. Íntegra dos depoimentos: 
[S.]: ‘trabalhou na [G.] e [P.], desde 2017; conheceu a autora, que era Diretora administrativa e financeira; reclamante prestava serviços só para a [P.] e [G.]; autora trabalhou até final de 2023; nunca houve mudança na função da reclamante; quando a empresa entrou em recuperação judicial ela passou a cuidar destas questões; nunca presenciou problemas entre a autora e os sócios [L.] e [R.]; reclamante participava de reuniões de diretoria; não sabe dizer como funcionava as questões de pagamento’. 
[P.]: ‘trabalha apenas para a [G.]e [P.]; não trabalha na [G.] e nem na [C.]; começou em 03.01.2022; reclamante era sócia diretora; às vezes a reclamante discutia com [R.], por divergências de opinião, com as vozes alteradas, deligava telefone na cara, etc; era mútuo; reclamante nunca foi penalizada’. 
A própria testemunha convidada pela reclamada, [S.], afirmou que nunca houve mudança na função da reclamante. 
Já a informação da testemunha [P.], no sentido de ter presenciado discussões acaloradas entre a reclamante e a sócia [R.], sem punição, não enseja a conclusão de que a reclamante não era subordinada, haja vista que o cargo ocupado pela reclamante, como Diretora, certamente lhe colocava num patamar diferenciado em relação aos demais empregados. 
A testemunha convidada pela reclamante, Sra [E], trouxe pontos que comprovam a existência de subordinação, posto que a autora deveria sempre submeter suas decisões aos sócios [L.] e [R.], não tendo autonomia para pagamentos, demissões ou admissões, fugindo ao escopo do que seria uma verdadeira sócia: 
‘trabalhou na [G.], mas prestava serviços para a [P.] e [C.]; era assistente de RH; reclamante era Diretora Administrativa; todos os empregados trabalhavam em prol das outras empresas; quem tomava decisões para a [C.] eram [L.] e [R.]; Documento em sigilo ou segredo de justiça reclamante trabalhava todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30; autora não poderia se fazer substituir; reclamante respondia a [L.] e [R.], sempre pedia autorização para pagamento, admissões e demissões; reclamante tinha subordinados e orientava prestadores de serviços; caso precisasse se ausentar ou ficar em home office, a autora deveria avisar o Sr. [L.]; o serviço da reclamante nunca foi alterado; a reclamante não marcava ponto e não recebia holerite, não sabe dizer se alguma vez ela foi punida; a [C.]não tinha empregados registrados’. 
Esses depoimentos evidenciam que a reclamante não exerceu os poderes de mando e gestão que caracterizariam um sócio, e sim, continuou subordinada aos sócios da empresa, configurando a continuidade do vínculo empregatício. Além disso, a inclusão no contrato social teve por objetivo único dissimular a verdadeira relação de emprego. 
Quanto à alegação das reclamadas de que a reclamante possuía autonomia em suas funções, tal assertiva é desmentida pelos depoimentos colhidos, que demonstram a subordinação e ausência de poderes de gestão por parte da reclamante. As declarações prestadas pelas testemunhas e o sócio comprovam que a reclamante não era tratada como sócia de fato, e que sua inclusão no contrato social se deu apenas no papel. 
A prova testemunhal deixa claro que houve fraude na inclusão da reclamante como sócia, com o propósito de evitar o pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários. Portanto, restou configurada a continuidade do vínculo empregatício desde 12.07.1993, conforme pleiteado. 
É certo que a reclamante ocupava posição privilegiada na empresa, em cargo de Direção, mas tal não deve ensejar a conclusão de que fosse efetivamente sócia, ainda que não se ignore o fato de a autora possuir alta qualificação em sua área de atuação. 
Restaram provadas a subordinação aos sócios das reclamadas, não eventualidade (comparecimento diário), pessoalidade (impossibilidade de enviar alguém em seu lugar, inclusive dada a natureza do cargo ocupado) e onerosidade (esta incontroversa). 
Diante desse contexto probatório, mantém-se a sentença que reconheceu a unicidade contratual desde 12.07.1993 até 24.01.2024, com base nas evidências que demonstram a fraude na inclusão societária e a continuidade da relação de emprego. 
Nego provimento aos recursos.” (e-doc. 10 - grifos nossos).

Não desconheço que, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).

Todavia, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 1000097-46.2024.5.02.0006, o qual revela controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a empresa ora reclamante e a trabalhadora beneficiária, que manteve dois vínculos empregatícios formais com a empresa ora reclamante entre os períodos de 12/7/1993 a 16/12/2015 e de 01/07/2016 a 18/01/2020, tendo sido incluída no quadro societário da empresa ora reclamante como sócia em 24/5/2015 e retirada em 29/04/2016. Posteriormente, teria sido incluída como sócia de outra empresa (e-doc. 10, p. 8). 
Na espécie, as conclusões e fundamentos perfilhados no ato reclamado residem, fundamentalmente, no princípio da unicidade contratual, objeto que não guarda pertinência ou estrita aderência com os paradigmas indicados na inicial desta reclamação. 
As conclusões adotadas pela Justiça Laboral estão lastreadas no acervo fático-probatório dos  autos, sendo farta a jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).
Afigura-se, ademais, descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente